Tribunal: TJDFT
Processo: 0705129-97.2019.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CÍVEL. FURTO DE BENS DE EMPREGADA TERCEIRIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUMENTADOR. DEVER DE O HOSPITAL DISPONIBILIZAR LOCAL SEGURO PARA A GUARDA DOS BENS DOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DURANTE O PERÍODO DE LABOR DENTRO DO CENTRO CIRÚRGICO. FATO IMPEDITIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. DEVER DE PAGAMENTO DO DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL INDENIZÁVEL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida pelos documentos apresentados pela parte autora/recorrente.
2. Trata-se de recurso interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
3. Nas suas razões, a recorrente alega que laborou no Hospital Brasília, por intermédio de contrato firmado com a empresa Unimek, no período de 06.09.2017 a 03.02.2019, exercendo a função de instrumentador. Informa a orientação do Hospital de que os funcionários do Centro cirúrgico devem deixar todos os pertences dentro de um armário disponibilizado pelo hospital. Aduz que no dia 09/05/2018, antes de adentrar ao Centro Cirúrgico, guardou seus pertences no armário de número 69, disponibilizado pela requerida aos funcionários. Explana ter concluído o expediente por volta das 21h50min, contudo, o referido armário encontrava-se aberto e sem nenhum dos seus objetos. Explica o fato de ter ficado até às 3 horas da manhã do dia seguinte no hospital tentando saber informações sobre a sua bolsa, a qual continha, entre outras coisas, as suas vestimentas, chaves, documentos de identidade, cartões de crédito, itens de beleza, fone de ouvido e um aparelho de som JBS. Requer a condenação da ré ao pagamento dos danos materiais, no valor de R$1.800,00; bem como ao pagamento de indenização por dano moral.
4. Na hipótese em exame, a declaração emitida por enfermeiro responsável pelo plantão noturno na data de 09/05/2018 demonstra que a autora informou à empresa ré o desaparecimento da sua bolsa, o qual ocorreu no momento da prestação do serviço de instrumentalista, na forma alegada na inicial.
5. O recibo de pagamento de serviço de chaveiro para a abertura de veículo, no Hospital de Brasília, na data de 09/05/2018, e a Ocorrência Policial de ID 13239343, também comprovam a alegação da autora de furto de sua bolsa enquanto laborava no estabelecimento do réu (ID 13239353).
6. Lado outro, em sede de contestação, o réu afirma que somente os empregados contratados diretamente pelo hospital possuem locais específicos para guarda de seus objetos e pertences. Aponta, ainda, que seria de responsabilidade da autora a guarda e vigilância de seus pertences.
7. É evidente o dever da empresa ré de fornecer local seguro para a guarda dos pertences dos empregados terceirizados durante o período de labor dentro do centro cirúrgico.
8. Verifica-se, ainda, que caberia ao réu o dever de demonstrar a alegação de que a autora utilizou os armários sem a utilização da ficha e da chave disponibilizada aos prestadores de serviços do hospital.
9. Com efeito, cabe ao réu o dever de indenizar à autora pelos danos advindos do furto em contexto.
10. A condenação ao pagamento do dano material deve se limitar ao prejuízo patrimonial efetivamente demonstrado nos autos, valor de R$450,00, referente ao serviço de chaveiro para a abertura de veículo (ID 13239353).
11. Quanto ao dano moral, o desaparecimento da bolsa da autora que se encontrava em armário fornecido pelo réu, durante prestação de serviço dentro do centro cirúrgico, afronta o direito à intimidade da autora e configura transtorno que extrapola o mero aborrecimento.
12. Haja vista a situação financeira das partes e as circunstâncias da lide, é razoável e proporcional a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), a qual entende-se como suficiente a compensar o dano extrapatrimonial experimentado pela autora, sem proporcionar enriquecimento indevido.
13. Destarte, o recurso autora merece parcial provimento para condenar a ré ao pagamento de indenização por dano material na quantia de R$450,00 e dano moral na quantia de R$2.000,00.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar a ré ao pagamento à parte autora da quantia de R$450,00, a título de dano material, com correção monetária desde a data do referido dispêndio (09/05/2018), e juros de mora desde a citação; bem como da quantia de R$2.000,00, a título de indenização por dano moral, a ser corrigida monetariamente a partir dessa decisão, data do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação de juros legais de 1% ao mês desde a data da citação (art. 405 do CC).
15. Sem condenação ao pagamento de custas adicionais e de honorários advocatícios, haja vista a ausência de recorrente integralmente vencido.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.